Tribunal: TJDFT
Processo: 0001079-30.2019.8.07.0017
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. CONFISSÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o DA LEI No 13.654/2018. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. VALORAÇÃO DO EMPREGO DA ARMA BRANCA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO APENAS DA DEFESA E SEM AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DO RÉU. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos crimes patrimoniais como o descrito nos autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. Precedentes das Cortes Superiores.
2. Não há motivo algum para negar valor probante aos depoimentos dos policiais, cujos atos são marcados pela fé pública e, principalmente, quando se revelam coerentes com as demais provas colhidas, como no caso dos autos.
3. Diante da apuração feita, não há dúvidas quanto à autoria delitiva do réu e tampouco quanto às próprias circunstâncias do roubo, que envolveu o emprego de arma branca para intimidação da vítima. Incabível, por isso, o pleito de absolvição.
4. Em que pese o Conselho Especial deste e. TJDFT, nos autos do Incidente de Inconstitucionalidade no 2018.00.2.005802-5, haja declarado a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei no 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal, que dispunha sobre a referida causa de aumento de pena, é mister que se prestigie o entendimento esposado pelo c. Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade da Lei no 13.654/2018 para afastar, no caso, a majorante do uso de arma branca.
5. O emprego da arma branca, em si, não pode ser um indiferente penal. A valoração a esse respeito deve ser levada à primeira fase da dosimetria para que se considere mais acerbada a culpabilidade do agente. No caso, em que pese se tratar de recurso apenas da defesa, não há que se falar em reformatio in pejus, uma vez que não houve aumento da pena-definitiva nem do regime inicial prisional impostos ao réu, pelo juízo de origem.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.